Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DISPENSÁVEIS. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ACRESCIDO DOS JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença proferida nos embargos à execução, a qual acolheu parcialmente os pedidos para reconhecer o excesso na planilha dos autos executivos, determinando que seja atualizado o débito, com o cálculo da multa de 2% apenas sobre o valor do débito atualizado e não sobre o débito atualizado somado aos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Defende o embargante a necessidade de juntada dos contratos originários que geraram o instrumento particular de confissão de dívida objeto da execução. Por sua vez, o embargado sustenta a regularidade da incidência da multa sobre o total do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem razão o embargante acerca da necessidade da juntada dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida objeto da ação monitória sob a alegação de que a ausência de tais documentos impediria a verificação de eventual irregularidade acerca da capitalização com periodicidade inferior a um ano. O título exigido na ação executiva cumpre as cláusulas expressamente previstas e acordadas pelas partes sem indícios de irregularidades que justificassem a análise dos contratos anteriores.
4. Os juros de mora, cuja natureza é de sanção pelo inadimplemento, não devem incidir em face das astreintes, pois representaria dupla penalidade (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.). A jurisprudência acerca do acolhimento de embargos à execução de título extrajudicial, especialmente no que se refere ao reconhecimento de excesso na planilha dos autos executivos, determina que a atualização do débito deve ser feita com a aplicação da multa de 2% apenas sobre o valor do débito atualizado, e não sobre o débito atualizado somado aos juros de mora.
5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
_______
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014